Tribunal: TJMT
Processo: 0000325-29.2004.8.11.0009
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000325-29.2004.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[OSCAR NUNES DA SILVA - CPF: 151.426.809-44 (APELADO), ANDREI CESAR DOMINGUEZ - CPF: 571.406.341-49 (ADVOGADO), JOAO DEPONTI - CPF: 550.022.189-20 (APELANTE), ALANDARC DA ROSA DANTAS - CPF: 659.565.160-20 (ADVOGADO), EDMILSON JOAO FRASSON - CPF: 344.666.901-97 (APELANTE), IVONE MARCELINO GARCIA DE AQUINO - CPF: 564.275.149-20 (ADVOGADO), HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), JOAO DEPONTI - CPF: 550.022.189-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – NOTA PROMISSÓRIA – LEGITIMIDADE PASSIVA DO AVALISTA – RECONHECIMENTO – AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA – QUESTÕES NÃO APRECIADAs PELO JUÍZO
A QUO
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

– CONFIGURAÇÃO –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

O Tribunal
ad quem
não pode conhecer de matéria não suscitada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por EDMILSON JOÃO FRASSON contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Colíder, que, na Ação de cobrança n. 0000325-29.2004.8.11.0009, intentada por OSCAR NUNES DA SILVA,
julgou parcialmente procedente
o pleito exordial da parte autora\apelada, para condenar o requerido\apelante, ao pagamento da quantia de 1.100 (um mil e cem) arrobas de boi gordo calculados pela média praticada no dia 30/11/1995, corrigidos monetariamente a partir da data do vencimento da nota promissória acrescidos de juros legais, de 1% (um por cento) ao mês partir desta data.

Por fim, condenou-os, ainda, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 85, §2o do CPC.

Em suas razões, a parte recorrente alega que:

- existe nulidade no aval prestado, tendo em visto que a Nota Promissória anexada aos autos não corresponde a título de crédito, por não cumprir os requisitos formais essenciais expressos em lei, assim, as assinaturas lançadas naquele documento não tem o condão de prestar como aval;

- a garantia prestada no contrato, trata-se na verdade, de fiança sendo que a referida garantia prescinde da autorização do cônjuge para sua validade e sem ela há a sua total ineficácia;

- no caso há a ausência de outorga uxória, tornando a garantia prestada nula e, por se tratar de matéria de ordem pública, a nulidade da fiança pode ser arguida e apreciada a qualquer tempo;

- a nulidade da garantia prestada deve ser decretada, excluindo-se, a responsabilidade solidária do apelante na presente demanda.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pleito exordial.

As contrarrazões foram ofertadas no id. 139390154 - Pág. 59/67, por meio das quais a apelada pugna pelo desprovimento do recurso. Preliminar de Inovação Recursal.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO Preliminar

Compulsando os autos, especialmente a
contestação
de id. 139389245 - Pág. 4\139389245 - Pág. 9, e
apelação
de id. 139390154 - Pág. 32\46, verifico que os temas elencados no apelo são estranhos aos relacionados na peça de defesa, pois nesta, o Réu\Apelante aduziu: 1-) ausência de citação; 2-) prescrição; e 3-) pagamento do débito realizado.

Não havendo comprovação de que a falta dos aludidos apontamentos se deu por motivo de força maior, como determina o art. 1.014 do CPC, é vedado o exame, em grau de recurso, de questões de fato não propostas no Juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Trata-se, dessa maneira, de questão nova, diferente daquela formulada em primeiro grau tanto que, por conseguinte, ali não foi objeto de discussão, restando configurada a inovação recursal.

Tal questão deveria ter sido arguida em primeira instância, oportunizando ao requerente o contraditório e a ampla defesa a respeito da referida tese.

Nesse sentido, ensina Humberto Theodoro Júnior que:

“O recurso devolve o conhecimento da causa tal qual foi apreciada pelo juiz de primeiro grau. Pode, todavia, ter ocorrido impossibilidade de suscitação do fato pelo interessado, antes da sentença. Assim, provada a ocorrência de força maior, poderá o apelante apresentar fato novo perante o tribunal (art. 517).”
(In Curso de Direito Processual Civil, vol. 1, 40a edição, editora Forense, pág. 523)

Daniel Amorim ainda completa tal entendimento dizendo que:

“Excepcionalmente admite-se o novum iudicium, como se verifica na hipótese do art. 517 do CPC, que permite à parte a alegação de novas questões de fato desde que: a) não criem uma nova causa de pedir, não proposta no primeiro grau (Chein Jorge), e b) desde que o apelante prove que deixou de alegá-las por motivo de força maior
.” (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Processo Civil. - 4. ed. rev., atual e ampl. - São Paulo: Método, 2013, p.427.)

Assim, o tribunal
ad quem
não pode conhecer de matéria não suscitada nem decidida em primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Tal prática é conhecida como inovação recursal e é repudiada pelo nosso ordenamento jurídico. Senão vejamos:

“As questões não suscitadas e debatidas em primeiro grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição
.” (JTA 111/307). (THEOTONIO NEGRÃO in Código de Processo Civil e legislação processual em vigor - 28a ed. - Ed. Saraiva - pág. 406).

Giuseppe Chiovenda comunga do mesmo entendimento e ensina que:

“No procedimento superior, não se pode deduzir outra coisa a mais, e pode, no entanto, deduzir menos do que o que formou o objeto de demandas no procedimento inferior
.” (Instituições de Direito Processual Civil, v. 3, p. 226-228, 229).

Nesse sentido, o c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não foi demonstrada ofensa ao artigo 535 do Código de Processo Civil, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. 2. Afastada a alegação de contrariedade ao art. 535 do CPC quanto às teses inéditas, manifestadas tão-somente em sede de embargos de declaração e não suscitadas oportunamente no recurso de apelação sob o enfoque ora pretendido, ficando caracterizada a existência de inovação recursal. 3. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental, ao qual nega-se provimento
.” (EDcl no AREsp 14.505/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 02/04/2013)

Dessa feita, não tendo sido arguida pelo recorrente, no momento oportuno, a discussão acerca da nulidade do aval e descaracterização do título, não se revela prudente o seu exame em sede de apelação, sob pena de incorrer-se em prejulgamento e indesejável supressão de instância.

Dispositivo.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
recurso.

Nos termos do art. 85, § 11o, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais pela interposição de recurso inexitoso na quantia equivalente a 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022